Tribunal: TJBA
Processo: 8141757-22.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141757-22.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO INGLESI, CAROLINE SAMPAIO RIBEIRO VILELA

APELADO: NAIANE SILVA FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
CAROLINE SAMPAIO RIBEIRO VILELA, CARLOS EDUARDO INGLESI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CONSÓRCIO CELEBRADO MEDIANTE PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA. PUBLICIDADE ENGANOSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR ERRO SUBSTANCIAL. EXPECTATIVA LEGÍTIMA DE CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM ENTREGA IMEDIATA DO IMÓVEL. NULIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DENTRO DO PRAZO DE 30 DIAS A CONTAR DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. IMPOSSIBILIDADE. REGRAS DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DE CONSÓRCIO NÃO SE APLICAM AO CASO. NULIDADE DO CONTRATO NÃO SE CONFUNDE COM HIPÓTESE DE DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO E REDUÇÃO AFASTADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recursos de apelação e adesivo interpostos, respectivamente, por COOPERATIVA MISTA ROMA e NAIANE SILVA FERREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que reconheceu a nulidade de contrato de consórcio celebrado entre as partes e determinou a restituição, de forma simples, dos valores pagos pela consumidora, bem como a condenação da instituição ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), além da fixação dos ônus sucumbenciais à parte ré. A parte requerida, ora apelante, alega inexistência de vício na contratação e defende a validade do contrato, enquanto a autora, ora recorrente adesiva, busca majoração da indenização, sob o argumento de que o montante arbitrado não atende à função reparatória e pedagógica do instituto.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia posta nos autos cinge-se à análise da existência de vício de consentimento decorrente de publicidade enganosa e falha no dever de informação, capaz de ensejar a nulidade de contrato de consórcio celebrado entre as partes, sob a alegação de que a autora acreditava estar contratando financiamento imobiliário com entrega imediata de imóvel, e não mera adesão a grupo consorcial. Além disso, discute-se a adequação do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. Restou demonstrado nos autos que a autora foi levada a acreditar, por meio de práticas comerciais enganosas, que estava adquirindo um imóvel mediante financiamento com entrega imediata.

4. As mensagens de WhatsApp e a conduta do preposto da cooperativa corroboram a criação de expectativa legítima quanto à concretização de um contrato de financiamento, e não de um consórcio.

5. A ausência de esclarecimentos objetivos e eficazes sobre a real natureza do contrato configura infração ao dever de informação, previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, elemento essencial à formação válida da vontade contratual.

6. O erro da autora incidiu sobre elemento essencial do negócio jurídico — a sua natureza — atraindo a incidência do art. 139, I, do Código Civil e justificando o reconhecimento da nulidade do contrato por vício de consentimento.

7. A existência de proposta assinada e a gravação da ligação de confirmação não são suficientes para afastar o vício de origem, uma vez que a autora já se encontrava em erro substancial, e as formalidades contratuais foram precedidas de induzimento doloso por omissão e omissão de informação.

8. O vício de consentimento na celebração do contrato de consórcio enseja a sua anulação e impõe o retorno das partes ao
status quo ante
, devendo os valores vertidos serem devolvidos integral e imediatamente, sem descontos de taxas de adesão ou administração.

9. Inaplicabilidade da repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, por ausência de cobranças abusivas ou vexatórias.

10. A frustração da legítima expectativa de aquisição da casa própria, aliada ao sentimento de impotência diante de prática comercial desleal, configura abalo moral passível de indenização, ainda que ausente prova específica do sofrimento experimentado, por se tratar de dano
in re ipsa
.

11. O valor arbitrado pelo juízo de origem, no montante de R$5.000,00(-), atende aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da indenização, não se revelando irrisório nem excessivo frente às circunstâncias do caso concreto.

12. Inexistindo elementos que justifiquem a alteração do valor fixado a título de danos morais, impõe-se a manutenção da sentença em todos os seus termos.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:

1. O contrato de consórcio firmado mediante induzimento por publicidade enganosa, com omissão de informações relevantes e criação de expectativa legítima de aquisição de imóvel por financiamento, é nulo por vício de consentimento.

2. A restituição dos valores pagos em contratos nulos por erro substancial deve ser imediata, afastando-se a regra de devolução ao final do grupo consorcial, aplicável apenas aos casos de desistência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação e ao recurso adesivo,
mantendo-se integralmente a sentença combatida, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)